Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MATÉRIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
3. Em síntese, a autora/recorrente pontua inexistir relação de trabalho entre as partes (representatividade sindical), mas sim de consumo, de modo a afastar a competência da justiça do trabalho.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à competência do juízo de origem para processar e julgar este feito.
IV – Razões de decidir.
6. Nesta lide, a autora/recorrente se insurge contra os descontos em seu benefício previdenciário (pensão) levados a efeito pela ré/recorrida, a título de contribuição sindical, em que não teria consentido.
7. A jurisprudência desta Turma Recursal é tranquila no sentido de que “a EC 45/2004, ao dar nova redação ao art. 114 da Carta Magna, aumentou de maneira expressiva a competência da Justiça Laboral. Com efeito, passou a estabelecer, no inciso III do citado dispositivo, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". Assim, depreende-se que a competência para processar e julgar as ações de cobrança de contribuições sindicais passou para a Justiça Trabalhista...". (20101210040025ACJ, Relatora: Giselle Rocha Raposo, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 5/9/2011).
8. Na espécie, ressai que o débito que se pretende a declaração de inexistência e decorrente restituição, trata-se de contribuição sindical, não havendo, nesse ínterim, como afastar a competência, em razão da matéria, da Justiça Trabalhista para o processamento do feito, com fundamento no art. 114, III, da CF.
V – Dispositivo.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões.